Tribunal: TJMT
Processo: 0023890-29.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023890-29.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JONNATAN SILVA COSTA - CPF: 709.779.251-53 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELIO MARCOS MACEDO SILVA - CPF: 545.345.931-04 (VÍTIMA), CARLOS ALBERTO NASCIMENTO - CPF: 804.332.941-91 (VÍTIMA), WANA GOMES DE SOUZA - CPF: 414.984.452-68 (VÍTIMA), WESLE JOSE DA SILVA SOUZA - CPF: 058.130.641-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), JONNATAN SILVA COSTA - CPF: 709.779.251-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PRATICADO 3 VEZES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AO 1º FATO, MANTENDO A CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO 2º E 3º FATO – APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA - RECURSO DO MP – OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO 1º FATO E ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA PARA CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP) – PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO RÉU – PEDIDO APLICAÇÃO ATENUANTE DA CONFISSÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 - PROVIDO – CARENCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA EM RELAÇÃO AO 1º FATO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CONTINUIDADE DELITIVA – CONCURSO DE CRIMES QUE SE IMPÕE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - Restando dúvida razoável acerca da autoria delitiva, inexistindo outros elementos suficientes
a
corroborar as declarações da vítima (
res furtiva
em posse do réu, como nos outros fatos apurados na ação penal), encontra-se escorreita a sentença absolutória.

2 -
O
instituto da continuidade delitiva observa a Teoria Híbrida ou Mista, imperioso,
portanto, a
presença de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, ou seja, necessário que as infrações sejam da mesma espécie e praticadas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças (objetivos), além de ser indispensável a existência de um liame a indicar a unidade de desígnios do sujeito ativo (subjetivos).

2.1 – Os crimes foram praticados em condições de tempo distintos. Além disso, se deram, igualmente, em localidades diferentes, demonstrando que não haver relação entre os delitos praticados (um não é desdobramento do outro). Para além dessas diferenças é de se notar que não há nos autos elementos capazes de apontar o dolo global ou unitário entre os delitos parcelares, necessários a indicar alguma ligação ou liame que vincule as empreitadas criminosas.

2.2 - Os elementos dos autos demonstram uma habitualidade delitiva do agente, refutando a hipótese do crime continuado já que presente lapso temporal entre as condutas, demonstrando que foram praticados de forma autônoma. Precedentes deste
Eg
. TJMT, amoldando-se, portanto, ao concurso material do art. 69 do CP,
cumprindo a aplicação cumulativa das penas de reclusão cominada ao tipo penal
.

3 -
Na
segunda fase do cálculo dosimétrico, a aplicação da atenuante da confissão (art. 65, III,
d,
do CP) deve se dar na fração de 1/6, e, quando aplicada em fração menor do que a estabelecida, o juiz deve fundamentar as razões para fixação em
quantum
menor. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
N
.
0023890-29.2018.8.11.0042

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
/
JONNATAN SILVA COSTA

RECORRIDO
S

JONNATAN SILVA COSTA/
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
:

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por

JONNATAN SILVA COSTA em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que condenou o
réu

à
pena de
02 (dois) anos
,
06 (seis) meses
,
10 (dez) dias de reclusão
e
12 (doze) dias multa
,
em
regime inicial aberto, pela prática dos crimes capitulados no
art. 155, §4°, inciso II, do Código Penal
(2° fato)
, c/c art. 155, §4°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(3° fato)
,
todos em continuidade delitiva.

O apel
o de

JONNATAN SILVA COSTA

objetiva, tão somente
,
seja alterado o quantum de diminuição na fase dosimétrica da atenuante da confissão, para aplicação
na fração de 1/6 (um sexto), vez que
fixado abaixo
da fração que sustenta ser correta,
pelo
d. Magistrado sentenciante
.

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
almeja a modificação do édito condenatório para condenar o acusado às sanções do art. 155, § 4º, inciso II c\c artigo 171, caput, ambos do Código Penal pelo 1º Fato descrito na denúncia, assim como afastar o instituto da
continuidade delitiva, aplicando em seu lugar o concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal.

As contrarrazões do réu JONNATAN SILVA COSTA
ao recurso do
Parquet
estão acostadas no ID. 191570670, pugnando pela manutenção da sentença nos pontos recorridos pelo órgão ministerial.

O

m
embro do
Ministério Público de primeiro grau
apresentou contrarrazões ao recurso da defesa, pugnando seja conhecido e improvido o recurso.
(ID. 202418747).

O
parecer da
d. Procuradoria-Geral de Justiça,
de lavra do
Exmo.
Procurador de Justiça

Roberto Aparecido Turin
,
é pelo desprovimento do recurso de JONNATAN SILVA COSTA e provimento do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(ID.
203361153
)
.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024